Tribunal: TJPA
Processo: 0016616-47.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 121, Â§2Âº, INCISO II DO CPB. TRIBUNAL DO JÃRI. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÃTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÃTIL. RECONHECIMENTO DE HOMICIDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PRESENÃA DE DUAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. SENTENÃA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. IncabÃvel o reconhecimento da alegada legitima defesa, uma vez que, mesmo diante de uma possÃvel agressÃ£o que, porventura, o rÃ©u estivesse sofrendo, o fato de ter desferido duas facadas na vÃtima, pelas costas, atingindo o terÃ§o inferior da linha axilar posterior direita, demonstra a desproporcionalidade da conduta ante uma suposta agressÃ£o, evidenciando que o rÃ©u agiu com animus necandi, impossibilitando o reconhecimento da citada excludente.2. As declaraÃ§Ãμes das testemunhas, aliadas ao laudo pericial, apontam indubitavelmente para a prÃ¡tica de homicÃdio doloso, por motivo fÃºtil, conforme exaustivamente demonstrado, nada havendo de concreto que possa justificar a tese desclassificatÃ3ria, restando demonstrado que o fato do rÃ©u ter agido, motivado por um desentendimento com a vÃtima, em razÃ£o do sumiÃ§o de uma caixa de som pertencente ao ofendido, configura a qualificadora do motivo fÃºtil reconhecida pelos jurados.3. Constatada a presenÃ§a de lastro probatÃ3rio para a tese adotada pelo Conselho de SentenÃ§a, restam prejudicadas as teses arguidas pela defesa, razÃ£o pela qual afasto a pretensÃ£o de exclusÃ£o da qualificadora do motivo fÃºtil, bem como de reconhecimento de homicÃdio privilegiado. 4. Em observÃ¢ncia Ã soberania dos veredictos emanados do Tribunal do JÃºri, Ã© de se manter incensurÃ¡vel a decisÃ£o do Conselho de SentenÃ§a, quanto Ã condenaÃ§Ã£o do recorrente pela prÃ¡tica do delito tipificado no art. 121, Â§ 2Âº, II, do CÃ3digo Penal, visto que lastreada no acervo probatÃ3rio colacionado ao feito.5. Ao exame das diretrizes dos arts. 59 e 68, do CPB, presentes dois vetores desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, nÃ£o vislumbro razÃ£o para reduÃ§Ã£o da pena-base fixada pelo MM. Julgador, eis que a mesma se encontra adequada e proporcional Ã anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CPB, devendo permanecer em 15(quinze) anos de reclusÃ£o, conforme estabelecido na r. decisÃ£o.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0016616-47.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ANDREY CORREA CAMPOS
ADVOGADO: CELSO LUIZ FURTADO SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISO II DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECONHECIMENTO DE HOMICIDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incabível o reconhecimento da alegada legitima defesa, uma vez que, mesmo diante de uma possível agressão que, porventura, o réu estivesse sofrendo, o fato de ter desferido duas facadas na vítima, pelas costas, atingindo o terço inferior da linha axilar posterior direita, demonstra a desproporcionalidade da conduta ante uma suposta agressão, evidenciando que o réu agiu com
animus necandi
, impossibilitando o reconhecimento da citada excludente.
2. As declarações das testemunhas, aliadas ao laudo pericial, apontam indubitavelmente para a prática de homicídio doloso, por motivo fútil, conforme exaustivamente demonstrado, nada havendo de concreto que possa justificar a tese desclassificatória, restando demonstrado que o fato do réu ter agido, motivado por um desentendimento com a vítima, em razão do sumiço de uma caixa de som pertencente ao ofendido, configura a qualificadora do motivo fútil reconhecida pelos jurados.
3. Constatada a presença de lastro probatório para a tese adotada pelo Conselho de Sentença, restam prejudicadas as teses arguidas pela defesa, razão pela qual afasto a pretensão de exclusão da qualificadora do motivo fútil, bem como de reconhecimento de homicídio privilegiado.
4. Em observância à soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri, é de se manter incensurável a decisão do Conselho de Sentença, quanto à condenação do recorrente pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, visto que lastreada no acervo probatório colacionado ao feito.
5. Ao exame das diretrizes dos arts. 59 e 68, do CPB, presentes dois vetores desfavoráveis ao réu, não vislumbro razão para redução da pena-base fixada pelo MM. Julgador, eis que a mesma se encontra adequada e proporcional à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, devendo permanecer em 15(quinze) anos de reclusão, conforme estabelecido na r. decisão.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acórdão

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelo denunciado,
Andrey Corrêa Campos
, em face da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que o condenou pelo crime tipificado no
Art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal,
homicídio qualificado, por motivo fútil,
à pena de 14(quatorze) anos de reclusão, em regime, inicial, fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29.10.2011, por volta de 19h30, o acusado e o corréu, Cleudson, estavam reunidos com os indivíduos, Alessandro e Jefferson, na casa de Cleudson, bebendo e ouvindo música proveniente de uma caixa de som que pertencia a vítima, Jefferson. Em determinado momento, Jefferson foi tomar banho em sua residência, deixando a caixa de som no local do evento. Ao retornar, constatou que o equipamento não se encontrava mais no local, o que deu início a uma discussão entre Jefferson e Cleudson. Nesse ínterim, Cleudson pediu ao denunciado, Andrey, que pegasse uma faca, pelo que, na sequência, Jefferson ficou de frente para Cleudson em posição de luta, enquanto Andrey foi por trás de Jefferson e desferiu neste um golpe com o referido instrumento, na altura das costelas. Em seguida, Andrey evadiu-se, sendo perseguido por Alessandro, que não o alcançou. Ao retornar ao local do fato, Alessandro encontrou Cleudson na posse de um facão, com o qual o ameaçava, enquanto Jefferson se encontrava jogado na calçada, sendo socorrido por familiares e encaminhado ao Hospital Municipal, não resistindo, contudo, à gravidade da lesão, vindo a falecer.

Em
razões recursais
, pugna o apelante:

a) Reconhecimento do instituto da legitima defesa, nos termos do art. 25 do CPB.

b) Exclusão da qualificadora do motivo fútil.

c) Redução da pena-base para o mínimo legal.

d). Reconhecimento de homicídio privilegiado com a redução da pena em 1/3.
(fls. 268/272).

Em
contrarrazões
, o representante do
parquet
pugnou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como com as provas carreadas aos autos. (fls. 276/290).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo, apenas para redimensionar a pena-base imposta ao recorrente. (fls. 299/303).

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o denunciado,
Andrey Corrêa Campos
, em face da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que o condenou pelo crime de
homicídio qualificado, por motivo fútil
, (Art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal), à pena de
14(quatorze) anos de reclusão, em regime, inicial, fechado
.

Pleiteia, inicialmente, o recorrente pelo
reconhecimento do instituto da legitima defesa, nos termos do art. 25 do CPB.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

Sabemos que para o reconhecimento da causa prevista no artigo 25 do CPB, a alegada excludente de ilicitude há de quedar irrefutavelmente demonstrada, eis que esta, enquanto medida jurídica de índole excepcional, reclama comprovação inequívoca de todos os requisitos formalmente exigidos, culminando por transformar uma conduta típica e aparentemente ilícita, em um comportamento desprovido de caráter antijurídico.

In casu
, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico a ausência dos requisitos essenciais para caracterização da alegada causa excludente de ilicitude, eis que não há nos autos comprovação de lesão sofrida pelo apelante, decorrente de ação praticada pelo ofendido,
apta a justificar a conduta violenta praticada pelo recorrente,
como meio de repelir injusta agressão, senão vejamos.

O laudo necroscópico de fls. 07/11 atesta a existência de lesões externas consistentes de uma ferida perfuro-incisa, aberta, de 5 centímetros de extensão em superfície, localizada em terço inferior da linha axilar posterior direita e outra ferida incisa de 3 centímetros de extensão em superfície, aberta, distante da anterior em cerca de 10 centímetros de extensão, sendo a causa da morte anemia aguda proveniente de hemorragia interna e externa devido lesão órgão abdominal causada por arma branca, demonstrando que o resultado da agressão é incompatível com os requisitos da moderação e razoabilidade, inerentes à excludente.

Tal evidência inviabiliza o reconhecimento da alegada legitima defesa, uma vez que, mesmo diante de uma possível agressão que, porventura, o réu estivesse sofrendo, o fato de ter desferido duas facadas na vítima,
pelas costas
, atingindo o terço inferior da linha axilar posterior direita, demonstra a desproporcionalidade da conduta ante uma suposta agressão, evidenciando que o réu agiu com
animus necandi
, impossibilitando o reconhecimento da excludente de ilicitude.

Note-se que o local onde a vítima fora atingida contraria a versão do recorrente, demonstrando a ausência dos requisitos exigidos para caracterização da excludente, não comprovando a moderação na utilização do meio eleito para a alegada ¿defesa¿, não restando também comprovada ação ou omissão por parte do ofendido capaz de impulsionar o acusado à pratica delituosa, uma vez que, no momento em que o ofendido fora atingido, o mesmo se encontrava em posição de luta com Cleudson, conforme se infere do depoimento da testemunha ocular, Alessandro Sousa de Oliveira, à fl. 61, comprovando que o apelante não agiu sob o manto da legítima defesa.

A prova testemunhal corrobora com as evidências acima sustentadas. Confira-se:

A testemunha, Ana Célia de Sousa,
relatou que é mãe da vítima, Jefferson, e não estava no local do crime, mas chegou no momento em que ele havia acabado de ser furado, nas costas, tendo ela perguntado o que tinha acontecido, no que ele respondeu que Andrey o havia furado, e não teve mais tempo de falar nada, pois já caiu no chão, desfalecido, sendo socorrido por seus familiares, que ainda chegaram a levá-lo a um hospital, porém ele não resistiu e veio a óbito. Afirma que viu o momento em que seu filho saiu da casa pelo lado de uma cerca, enquanto o apelante Andrey saiu pelo portão, fugindo, com uma faca na mão, e só depois disso foi que viu o corréu, Cleudson, saindo da casa, com um terçado na mão, determinado a terminar o que havia começado, porém foi impedido, dado que a vítima já estava caída na calçada, com seus familiares a sua volta. Diz que soube que tudo ocorreu por causa de uma caixa de som, que depois apareceu em sua casa. (mídia anexada à fl. 151 dos autos).

A testemunha ocular,
Alessandro Sousa de Oliveira
, narrou, por ocasião da audiência de instrução e julgamento que:
¿conhecia os réus de vista a época dos fatos sob apuração, sendo que via mais o acusado Cleudson, no bairro Jutai;
QUE presenciou a prática delitiva sob apuração
; QUE a vítima faleceu no hospital; QUE no dia dos fatos sob apuração começou a ingerir bebida alcoólica na casa do réu Cleudson, vulgo amarelinho, na companhia dele, da vítima e Jander, sendo que ouviam som em uma caixa de Cleudson;
QUE a energia acabou e a vítima buscou uma caixa de som dela que tinha bateria e continuaram bebendo e ouvindo som
; QUE mais tarde Jander deixou o local; QUE no início da noite, como a energia tinha voltado, tornaram a ouvir o som na caixa de Cleudson e a caixa da vítima foi colocada de lado; QUE o depoente foi em casa tomar banho em sua casa, que ficava ali perto, um pouco depois do réu, Andrey, chegar ao local e passar a integrar o grupo; QUE quando retornou para a casa de Cleudson só encontrou no local os dois réus e a vítima, ocasião em que esta deu falta de sua caixa de som e começou uma discussão com o réu, Cleudson; QUE a vítima e Cleudson começaram a brigar fisicamente, mas o depoente e o réu, Andrey, não se envolveram, apesar de estarem no local; QUE tentou separar a briga entre a vítima e o réu Cleudson, mas não conseguiu; QUE até então o réu, Andrey, não se envolveu na briga nem para separa-los; QUE Cleudson é casado com Auriane, irmã de Andrey;
QUE sem que ninguém lhe pedisse, o réu Andrey entrou na casa de Cleudson e pegou uma faca, voltando para o quintal daquele imóvel, onde ocorria a briga entre a vítima e o Cleudson; QUE enquanto Cleudson ia para cima da vítima, o réu Andrey se aproximou dela pela lateral da vítima e a golpeou com a faca referida acima, atingindo-a em um dos lados do corpo, na altura dos rins, não se recordando se a vítima foi atingida do lado esquerdo ou direito; QUE na sequência o réu Andrey saiu correndo do local, levando consigo a faca utilizada na prática delitiva;
QUE Cleudson ficou no local da briga e a vítima saiu dali e foi para a sua casa, que ficava próximo, onde ela se sentou na calçada da porta ; QUE em seguida o depoente também foi para a casa da vítima e deixou o réu Cleudson no local dos fatos; QUE um pouco depois viu o réu Cleudson se dirigindo para a casa da vítima, mas logo em seguida ele voltou do meio do caminho para a sua própria casa; QUE vizinhos chamaram a ambulância, mas não sabe se a vítima seguiu para o hospital nela ou em carro particular, pois saiu da casa da vítima; QUE soube que a vítima morreu no hospital. Dada a palavra a Defesa do réu Cleudson, respondeu: QUE não se recorda de ter ouvido o réu Cleudson pedir ao réu Andrey que pegasse a faca referida acima; (...);QUE após o réu Cleudson ser atingido pela vítima com uma cadeira ele não caiu, mas a vítima continuou no local, pois queria sua caixa de som; QUE a partir de então a vítima continuou discutindo com o réu Cleudson e ambos iam para cima um do outro e trocavam socos; QUE durante esta discussão e troca de socos entre o réu Cleudson e a vítima, foi que o réu Andrey se armou com a faca e furou a vítima; QUE não sabe o que aconteceu com a faca utilizada pelo réu Andrey para furar a vítima; QUE pelo que se recorda durante a discussão e a troca de socos entre o réu Cleudson e a vítima, após esta agredir o réu Cleudson com uma cadeira, a vítima e o réu Cleudson brigaram apenas com as mãos, não se armando com nenhum objeto; (...). ¿
(fl. 66 dos autos).

A testemunha,
Geosadak Cunha Maciel
, por sua vez, declarou que é padrasto da vítima, e viu quando Jefferson voltou para sua casa para tomar banho, sendo que, no momento em que saía de novo, perguntou a ele aonde iria, tendo a vítima respondido que iria buscar uma caixinha de som dele, no que Geosadak pediu-lhe para não demorar, pois iriam a um aniversário, e sentou-se na frente de sua casa. Em dado momento, ao verem uma confusão, a testemunha e sua esposa correram na direção da casa de Cleudson, tendo visto o momento em que Jefferson saiu correndo e caiu perto de sua mãe, já golpeado. Não lembra de ele haver dito que Andrey o havia furado, tampouco viu Andrey sair correndo da casa. Diz que viu Cleudson sair da casa com um terçado na mão, dizendo que iria terminar de matá-lo, tendo Alessandro retirado o objeto. Afirma que, sabe que a briga se deu por conta da referida caixa de som, a qual apareceu em sua casa um dia depois, no quarto de Jefferson, mas não sabe quem a levou para lá. (mídia anexada à fl. 151 dos autos).

O apelante,
Andrey Correa Campos,
por sua vez, confessou em plenário que deu uma facada em Jefferson, para se defender, pois a vítima o havia agredido, primeiramente com uma chinelada na cara, e depois com uma perna de cadeira de plástico. Afirma que, antes do crime, estava bebendo na casa de Cleudson, junto com Jefferson, Jander e Alessandro, sendo que, em dado momento, a vítima saiu para tomar banho. Ao voltar, chegou perguntando por sua caixinha, tendo Cleudson dito que não sabia. A vítima, então, teria dado uma chinelada em sua cara, além de ter dado uma cadeirada em Cleudson, na porta da casa, que desmaiou. Andrey, então, entrou na casa e pegou uma faca que estava na pia, e Jefferson foi para cima dele com uma perna da cadeira de plástico, momento em que, ao tentar golpeá-lo, aquele objeto caiu e, então, ele teve que golpear a vítima com a faca, para se defender. Narra que deu apenas uma facada e que ela não foi desferida pelas costas da vítima. (mídia de fl. 151 dos autos)

Com efeito, diante dos depoimentos acima, observo que a prova testemunhal carreada aos autos é clara e objetiva em apontar o recorrente como o autor do delito em exame, sendo certo que a decisão do júri popular encontra amparo em provas licitamente produzidas, tendo os jurados decidido, após exame das referidas provas, sob a égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões.

Outrossim, cabe ressaltar, que ao Júri é assegurada a liberdade de escolher uma das versões sustentadas no julgamento, desde que arrimada em elementos constantes do feito, razão pela qual o acolhimento da tese acusatória não configura qualquer contrariedade a prova dos autos, visto que o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas, e, conforme acima afirmado, estas restaram suficientes nos autos a evidenciar, sem sombra de dúvidas, a autoria do crime de homicídio qualificado praticado pelo recorrente, não havendo que se falar em legítima defesa.
2.Da exclusão da qualificadora do motivo fútil/Desclassificação para homicídio simples.

Conforme relatado, pugna o recorrente, subsidiariamente, pela
exclusão da qualificadora
do
art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
, com a consequente
desclassificação do crime para homicídio simples
, sob o argumento de que o fato ocorreu após discussão, briga e agressão por parte da vítima.

Todavia,
as declarações das testemunhas aliadas ao laudo pericial apontam indubitavelmente para a prática do homicídio doloso, por motivo fútil, conforme acima demonstrado, nada havendo de concreto que possa justificar a tese desclassificatória, uma vez que o fato do réu ter agido motivado por um desentendimento com a vítima, em razão do sumiço de uma caixa de som, pertencente ao ofendido, configura a qualificadora do motivo fútil, reconhecida pelos jurados.

Ademais, é cediço que, em obediência ao Princípio Constitucional da Soberania dos Vereditos do Júri, disposto no art. 5o, XXXVIII, ¿c¿ da CF, não é cabível o acolhimento do pleito relativo a exclusão de qualificadora, em sede de apelação, porquanto as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença são irreformáveis, com exceção do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO CONSUMADO E QUALIFICADO). 1.) (...);
2-PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO § 2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL). IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA RECONHECIDA A QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA E VOTAÇÃO DA QUESITAÇÃO NÃO DEIXANDO A MENOR DÚVIDA QUE O RÉU/APELANTE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA SEM MOTIVO APARENTE
E POR MOTIVO INSIGNIFICANTE E DESPROPORCIONAL AO RESULTADO PRODUZIDO. NÃO RESTOU PROVADO NOS AUTOS QUE O RÉU/APELANTE TENHA SOFRIDO AGRESSÃO POR PARTE DA VÍTIMA E DE SUPOSTOS ACOMPANHANTES. TESE QUE NÃO APRESENTA RESPALDO FÁTICO NOS PRESENTES AUTOS.
3- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02706862-21, 215.939, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27).
3. Do reconhecimento do homicídio privilegiado.

Da mesma forma, não assiste razão ao apelante quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição do homicídio privilegiado, estabelecida no art. 121, § 1º do CPB, alegando que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação.

Conforme já acima exposto, todas as provas foram submetidas à apreciação dos jurados, aos quais fora oportunizado o exame dos elementos constantes dos autos, e, após juízo de valor, concluíram em rechaçar a tese defensiva de homicídio privilegiado, fl. 262, para condenar o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil.

Nesse contexto, entender de modo contrário àquele firmado pelo Tribunal do Júri, nesta via recursal, violaria a soberania dos veredictos, o que não se admite, uma vez que, conforme detalhadamente exposto, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo na versão existente nos autos.

Dito isso e uma vez
constatada a presença de lastro probatório para a tese adotada pelos Jurados, restam prejudicadas as teses arguidas pela defesa, razão pela qual afasto a pretensão de exclusão da qualificadora do motivo fútil, bem como de reconhecimento de homicídio privilegiado.

Isso posto, em observância à soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri, é de se manter incensurável a decisão do Conselho de Sentença, quanto à condenação do recorrente pela prática do delito tipificado no
art. 121, § 2º, II, do Código Penal
, visto que lastreada no acervo probatório colacionado ao feito.
4. Da dosimetria da pena.

Objetiva, ainda, a defesa, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais.

Atenta ao r.
decisum
, observo que o MM. Julgador reconheceu como desfavoráveis ao sentenciado a
culpabilidade; personalidade, conduta social; consequências do crime
e
comportamento da vítima
, fixando a pena-base em
15(quinze) anos de reclusão
, assim fundamentando sua decisão:
¿Da pena base (artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado
possui bons antecedentes
, eis que não responde a outros processos criminais; A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos
motivos
considerando que isso foi objeto de quesito próprio deixo de considerar isso nessa oportunidade; Já no tocante as
circunstâncias
considerando que isso também foi objeto de quesito próprio deixo de considerar nessa oportunidade; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau médio e máximo do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, ou seja, em
15 (quinze) anos de reclusão
.¿
(g/n)

Da leitura da sentença guerreada, verifico que o Magistrado de 1º Grau não fundamentou de forma adequada o desvalor atribuído aos citados vetores, restando imprescindível proceder-se a uma nova avaliação das referidas circunstâncias judiciais.

Frise-se que a introdução de novos argumentos, inobservados pelo juízo
a quo
, não configura
reformatio in pejus
, eis que a jurisprudência do STJ entende que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique aumento na penal final.

Inicialmente, afasto a valoração negativa atribuída à
personalidade
do réu, uma vez que para avaliação do referido vetor, necessário um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, capaz de dar suporte ao magistrado, o que não se verificou nos autos em apreço. Assim, ausente qualquer prova técnica ou exame específico acerca do caráter do acusado, resta
prejudicada
sua análise.

Quanto à
Conduta Social
, leciona Ricardo Augusto Schmitt, que a mesma
¿Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; (...); serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.¿
(in Sentença Penal Condenatória, pág. 40)

Desta forma, considerando que a conduta social diz respeito a aspectos relacionados a vida social do réu, e, ausente tais informações no bojo dos autos, imprescindível afastar o desvalor atribuído pelo Magistrado,
restando prejudicada a análise do citado vetor.

Outrossim, sabemos que o
comportamento da vítima
é circunstância judicial neutra, que não pode ser utilizada em prejuízo do acusado, nos termos do
Enunciado da Súmula n.º 18
deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual afasto o valoração negativa atribuída ao referido vetor, para o qual nada se tem a valorar.

Da mesma forma, o desvalor atribuído as
consequências do crime
, sob o argumento de que
¿a vítima veio a falecer¿,
não se mostra escorreito, tendo em vista que a morte da vítima é resultado natural do crime de homicídio, sendo inadequada tal fundamentação para negativar o vetor, razão pela qual deve ser afastada.

Todavia, considerando que as
consequências do crime
abrangem as situações que se referem à extensão do dano produzido pela prática da conduta delitiva, desde que não constitua circunstância legal, e sopesando, no caso em apreço, a dimensão do dano causado pelo delito, em razão da perda repentina de um jovem de 19 anos de idade, (fl. 31 dos autos em apenso), com longa expectativa de vida, tenho que tais circunstâncias vão além da simples morte punida pelo próprio tipo, ensejando maior reprovação da ação, razão pela qual mantenho tal vetor como
desfavorável ao apelante
.

Acerca da
culpabilidade
, acompanho o entendimento expendido pelo MM. Julgador, face à ousadia, frieza e agressividade com que o réu praticou o delito, desferindo facadas na vítima pelas costas, demonstrando uma conduta altamente reprovável, merecedora de elevada censura, mantendo, assim, a culpabilidade como
desfavorável ao apelante
.

Assim, examinando detidamente os autos, vislumbro que, não obstante as alterações ocorridas na análise das circunstâncias judiciais, restando, ainda,
desfavoráveis
ao apelante a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, tenho que a manutenção da pena-base no patamar de 15 (quinze) anos, em razão da presença de duas circunstâncias desfavoráveis não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito de Homicídio Qualificado (12 a 30 anos de reclusão).

Ora, sabemos que por ocasião da fixação da pena-base, deve o magistrado, além de se pautar na lei, observar o princípio da proporcionalidade, a fim de que a pena imposta se mostre justa e suficiente a cumprir seu fim de reprovação e prevenção dos delitos, o que a meu ver se encontra devidamente plausível no caso em apreço.

Ademais, o aumento de apenas 03(três anos) do limite mínimo imputado ao delito se apresenta abaixo do entendimento sedimentado por nossa jurisprudência, conforme precedente que abaixo transcrevo. Confira-se:
¿Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP. No crime de homicídio qualificado, o aumento da pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, em razão de cada circunstância judicial negativa atende aos primados da individualização, da razoabilidade e da proporcionalidade. X - Recursos da Acusação e da Defesa conhecidos e parcialmente providos.
(Acórdão n.1170004, 20170810042414APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 14/05/2019. Pág.: 320/326).

Por conseguinte,
ao exame das diretrizes dos arts. 59 e 68, do CPB, não vislumbro razão para redução da
pena-base
imposta ao apelante, eis que a mesma se encontra adequada e proporcional à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CB, devendo permanecer em
15(quinze) anos de reclusão
, conforme

estabelecido na r. decisão.

Isto posto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. decisão em todos os seus fundamentos.

É o voto.
Belém, 19 de abril de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora